Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702216-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: OBJETIVA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora